Tribunal: TJDFT
Processo: 0748244-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748244-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONCALVES SANTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: PAULO CESAR XAVIER GUIMARAES, LORENA ABREU GUIMARAES D E S P A C H O Conceda-se acesso, com urgência, aos documentos de IDs 244327521, ID 240927632 e ID 240927633, autos de origem. Após voltem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora